Tribunal: TJSP
Processo: 0003827-82.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Apelação.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. Ação ajuizada por particular em face da empresa TRANSERP, sociedade de economia mista, objetivando o cancelamento de auto de infração de trânsito.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. A rigor do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.153/09, sociedades de economia mista não estão inseridas no rol de legitimados para compor o polo passivo das

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Apelação.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. Ação ajuizada por particular em face da empresa TRANSERP, sociedade de economia mista, objetivando o cancelamento de auto de infração de trânsito.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. A rigor do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.153/09, sociedades de economia mista não estão inseridas no rol de legitimados para compor o polo passivo das ações distribuídas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Enunciado 09 do FOJESP. Ainda que o valor da causa seja inferior ao limite previsto na legislação de regência, a competência para julgamento deve ser atribuída à Justiça Comum, in casu, à C. 11a Câmara de Direito Público. Precedentes deste C. Órgão Especial.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA C. 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, ORA SUSCITADA.